Tribunal: STF
Processo: RE 80854
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-31
Data de publicação: 1976-08-31

Ementa:
ICM. RESTITUIÇÃO - PROVADO QUE HOUVE A TRANSFERENCIA DO ENCARGO
FINANCEIRO RELATIVO AO TRIBUTO INDEVIDO AOS COMPRADORES, CONSOANTE
PREVISTO NO TABELAMENTO DO PREÇO, NÃO CABE AOS VENDEDORES PEDIR A
RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.